Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707100-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORLAMENTÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. 40 (QUARENTA) HORAS. EQUIPARAÇÃO. JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. 5. Não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1221174 AgR-segundo, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2020; e o ARE 1247992 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025